Tribunal: TJMT
Processo: 1019195-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019195-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DA REGIAO SUL - CNPJ: 08.051.612/0001-15 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA-MT (AGRAVADO), S. E. F. F. - CPF: 072.726.412-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TUANI DA SILVA FARIA - CPF: 058.536.981-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYARA ARAUJO DE FRANCA - CPF: 061.991.441-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. A. D. F. M. - CPF: 096.884.271-28 (AGRAVADO), BRUNO ARAUJO DA SILVA - CPF: 040.863.831-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – FILHOS DA VÍTIMA – PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, ULTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.

2.

Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso que vitimou o genitor das agravadas, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravados em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade.

3.

Se as preliminares suscitadas não foram enfrentadas na origem e demanda a realização de instrução probatória, não é possível seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENAL DA REGIÃO SUL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Indenização em decorrência de morte causada em acidente de trânsito c/c danos materiais e morais e tutela de urgência e evidência, n. 1002405-76.2023.8.11.0010, ajuizada por
SARAH EMANUELLY FARIA FRANÇA e ELLOÁ ARAÚJO DE FRANÇA MARTINS
, menores impúberes, representadas por suas genitoras,
TUANI DA SILVA FARIA e NAYARA ARAUJO DE FRANÇA
, que “
deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de obrigar os requeridos a pagarem a pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente (R$ 1.320,00), em favor das filhas de Levy Jorlann França Martins, a ser pago todo dia 30 do mês, iniciando-se no dia 30/07/2023, devendo ser depositado judicialmente”.

O agravante contextualiza o recurso narrando o desacerto da decisão recorrida, uma vez que baseada em meras alegações, desprovida de qualquer lastro probatório.

Narra a ocorrência da inépcia da inicial, pois os fatos narrados não decorreram qualquer conclusão lógica do pedido, devendo, portanto, a petição inicial ser declarada inepta e o feito extinto sem resolução do mérito.

Afirma que a decisão é
ultra petita,
pois não há que se falar em antecipação de tutela da pensão vitalícia, por ausência do pedido.

Suscita pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, esclarecendo que há dúvidas quanto à culpa exclusiva da vitima neste incidente, logo, abrem-se precedentes para a existência da culpa exclusiva da vitima no sinistro, o que, por sua vez, elide a responsabilidade do agravante.

Insurge-se contra a pensão arbitrada, argumentando que “o agravante é ente público, portanto os bens e valores que os guarnecem são decorrentes de dinheiro público, bem como em prol da população, logo, comprometer, vitaliciamente tal pensão é desproporcional a realidade do agravante. Logo, importante observar o binômio da possibilidade-necessidade”.

Sob tais argumentos, requer a minoração do valor arbitrado à titulo de pensão provisória para o importe de 60% (sessenta por cento) vigente, correspondendo a 30% (trinta por cento) para cada filha.

No mais, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada nos termos pretendidos (id. 179263182 – Pág. 10).

Indeferida a liminar recursal vindicada (id. 179434275).

Contraminuta coligida no (id. 182413749), pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo de origem.

O douto Procurador Geral de Justiça em substancioso parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 185009669).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Cinge-se dos autos, a insurgência do agravante acerca das preliminares de inépcia da inicial,
ultra petita
e ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, da narrativa dos fatos ocorridos não houve a conclusão lógica do pedido de antecipação da tutela recursal, razão pela qual, não poderia o Juízo singular decidir além do que foi pretendido pelos agravados. De igual modo, alega que há dúvidas quanto a culpa exclusiva da vítima neste incidente, sob o argumento de que o segundo requerido declarou que a luz da traseira do veículo da vítima estava desligada.

Pois bem, a
ntes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, inépcia da inicial,
ultra petita
e, ilegitimidade passiva não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Insta salientar que a questão a ser decidida no presente Recurso, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória para fixar pensão provisória em favor das autoras, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais), a ser dividido para as duas filhas.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum para revogar a tutela de urgência deferida ou, subsidiariamente, reduzir o valor para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.

Pois bem.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, além das contrarrazões apresentada pelos agravados, (id.
182413749), entendo que a decisão singular não merece reforma, porquanto,
evidenciados os pressupostos autorizativos ao deferimento da tutela de urgência em favor das agravadas.

Apesar dos argumentos sustentados pela Agravante não restou demonstrado, de maneira satisfatória a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que, pelo menos em sede de análise prefacial, o que se verifica especialmente do Boletim de Ocorrência juntado na origem é que o requerido que esteve envolvido com o acidente automobilístico que vitimou o Sr. Levy Jorlann França Martins, é funcionário e estava utilizando o veículo da agravante.

Consta dos autos, auto de prisão em flagrante delito do requerido Bruno Araújo da Silva, declarando que “
conduzindo preso Bruno Araújo da Silva, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor/conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa/dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação”
.

A certidão de óbito acostada aos autos demonstra que Levy Jorlann França Martins faleceu em 11/06/2023, tendo como causa da morte “
traumatismo cranioencefálico, instrumento com ação contundente, acidente de trânsito motocicleta x carro”
.

In casu
, pela leitura dos documentos acostados na origem, é incontroversa que o requerido Bruno, estava em estado de embriaguez, fato comprado após a realização do teste do bafômetro que registrou 0,58/l de álcool por litro de ar, aliado a ausência de permissão/habilitação do requerido para dirigir veículo automotor.

Assim, no caso, os requisitos para deferimento e manutenção da tutela de urgência concedida à parte Agravadas foram suficientemente demonstrados, uma vez que existe prova a corroborar a ocorrência do acidente de trânsito que vitimou o genitor das agravadas.

Nesse contexto, a dinâmica do ocorrido demonstra a necessidade de as Agravadas receberem o pensionamento provisório, que constitui verba alimentar e, neste momento processual, deve ser mantido diante da possibilidade de prejuízos, até mesmo de sobrevivência das recorridas.

Outrossim, conforme bem registra a decisão agravada, as recorridas comprovaram que o
de cujus
estava desempregado, de modo que, o pensionamento provisório deve observar o valor de 1 (um) salário mínimo.

A jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Pela pertinência, transcrevem-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. Pensionamento mensal decorrente de acidente de trânsito – Possibilidade – Autor submetido à cirurgia em razão de fraturas no fêmur – Impossibilidade temporária para o trabalho - Probabilidade do direito e perigo de dano grave presentes – Art. 300 do CPC/2015. Decisão Reformada. Recurso PARCIALMENTE provido.” (TJ-PR, AI: 0061971-96.2022.8.16.0000, Relator: Octavio Campos Fischer, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de Publicação: 05/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO MANTIDO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. Restando configurada a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300, do CPC, é de ser mantido o pensionamento provisório fixado ao agravado, afastado de suas atividades laborais. Mantida a decisão agravada, com a redução do quantum. Precedentes desta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 50978875420218217000, Relator: Maria Inês Claraz de Souza Linck, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2021, Data de Publicação: 30/09/2021).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PENSIONAMENTO PROVISÓRIO - INCAPACIDADE LABORAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PENSIONAMENTO - PERTINÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. I - E cabível a concessão de pensionamento provisório àqueles que sofrem acidente automobilístico e, em razão deste, são afastados de suas atividades laborativas, com fulcro no art. 950 do Código Civil de 2002. II - O pagamento de tal verba fica a cargo dos responsáveis pelo acidente e tem a finalidade de garantir a subsistência digna do acidentado e de sua família. III - Caso a parte comprove que não tem condições físicas de retornar ao seu trabalho, o prazo do pensionamento pode ser prorrogado.” (TJ-MG, AI: 10518120258547002, Relator: Leite Praça, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2014, Data de Publicação: 02/09/2014).

Desse modo, considerando que os alimentos provisórios visam proteger os filhos menores do falecido, cuja dependência econômica é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova, mostra-se prudente manter a determinação de que o requerido, ora agravante pague o valor de
1 (um) salário-mínimo
vigente
, até o julgamento do mérito da ação, quando o Juízo, melhor informado pelos outros elementos que virão aos autos, poderá decidir com maior certeza e segurança sobre a sua manutenção e quanto ao valor arbitrado.

Dessa forma, não é possível reduzir o valor da pensão conforme requerido pela agravante, de modo que, plenamente suportável o pagamento do valor, sem que haja qualquer prejuízo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023